Tribunal: TJBA
Processo: 8011613-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011613-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VINICIUS LINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 33, CAPUT, DA LEI N.
° 11.343/06,
C/C

ART. 70, DO CP,
E

ART. 14, DA LEI N.º 10.826/03
.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, JUNTAMENTE À SUA COMPANHEIRA, MANTINHA 08 (OITO) MUNIÇÕES CALIBRE .38 INTACTAS; 48,68G (QUARENTA E OITO GRAMAS E SESSENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA; 104,95G (CENTO E QUATRO GRAMAS E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA; E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

EXCESSO DE PRAZO PARA O
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.

INFORMES JUDICIAIS DE 05.04.2025, QUE ESCLARECEM QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 20.03.2025, SENDO DEFLAGRADA A AÇÃO PENAL N.º 8000497-52.2025.8.05.0076. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELO JUÍZO DE 1.º GRAU. TESE SUPERADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8000497-52.2025.8.05.0076
, impetrado pelo Advogado Erisson Lima da Silva e Silva, em favor do Paciente
VIN
Í
CIUS LINA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal
d
a

Comarca de

Entre Rios
-BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora